Tribunal: TJDFT
Processo: 0720841-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. MATÉRIA NÃO ANALISADA. INTEGRALIZAÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. MATÉRIA RESTRITA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR REMANESCENTE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRALIZADA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Princípio da dialeticidade não violado.
2. Resta configurado o vício de julgamento citra petita quando a sentença deixa de analisar o pedido subsidiário do autor. Preliminar acolhida.
2.1. Nos termos do art. 1.013, § 3o, III do Código de Processo Civil, constatada a omissão no exame de um dos pedidos, o tribunal poderá julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura. Sentença integralizada.
3. A possibilidade de arguir a anulação de arrematação está prevista no art. 903, § 4o, do Código de Processo Civil, que dispõe que o pleito deve ser realizado por meio de ação autônoma, na qual a discussão deve ser limitada a fatos que possam levar à invalidação da arrematação.
3.1. O pedido de devolução de eventual sobra de valores decorrentes do leilão judicial deve ser realizado nos próprios autos do cumprimento de sentença, onde ocorreu a determinação de leilão e a arrecadação dos valores decorrentes da venda.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. Sentença integralizada para julgar improcedentes os pedidos. No mérito, recurso não provido.